Tribunal: TJMT
Processo: 1025628-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025628-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEMP AMAZONAS S.A. - CNPJ: 04.400.552/0001-48 (APELANTE), CLEDSON RIBEIRO FERREIRA - CPF: 328.273.958-35 (ADVOGADO), LACIMI ARAUJO DA SILVA - CPF: 995.059.598-34 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0114-05 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE), SEMP TOSHIBA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 54.428.040/0003-20 (APELANTE), ANA PAULA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 273.855.798-84 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0114-05 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE), SEMP TOSHIBA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 54.428.040/0003-20 (APELADO), ANA PAULA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 273.855.798-84 (ADVOGADO), LACIMI ARAUJO DA SILVA - CPF: 995.059.598-34 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APARELHO TELEVISOR DEFEITUOSO – VÍCIO DE QUALIDADE – PRODUTO IMPRESTÁVEL PARA O USO - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR – CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovada a existência de vício de qualidade no produto (aparelho) adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1025628-72.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LACIMI ARAÚJO DA SILVA, e também por SEMP TOSHIBA INFORMATICA LTDA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 00066), ajuizada pela primeira contra a segunda apelante, e também contra NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, julgou procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, à restituição dos valores pagos pela autora/apelante relativos às parcelas de um televisor defeituoso vendido à requerente – defeito na reprodução das imagens -, acrescido dos encargos legais, condicionado o pagamento da indenização à devolução do aparelho às rés; a sentença condenou as rés, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, neste caso pela negativação do nome da autora/apelante, tudo acrescido dos encargos legais (cf. ID 46549705).

A autora/apelante combate o valor indenizatório arbitrado, alegando que o montante hostiliza os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que pede seja o mesmo majorado, mas sugestão de “
quantum
” (cf. ID 46549707).

A ré/apelante SEMP Toshiba afirma que é incabível a condenação indenizatória que lhe foi imposta, pois não inscreveu o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito; sustenta que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes, negando a prática de qualquer ato ilícito, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, ademais,
“os fatos apresentados são considerados pela jurisprudência atual como mero dissabor cotidiano”
(cf. fls. 08 ID 46549712). Combate, por fim, o valor indenizatório fixado, alegando que o montante contraria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, assim, pede o provimento do recurso para que seja excluída a sua responsabilidade solidária em relação à indenização por danos morais, ou, se mantida esta, ao menos que seja reduzido o valor indenizatório arbitrado.

As partes ofertaram contrarrazões ao apelo adversário, cada qual torcendo pelo desprovimento do recurso antagônico (cf. ID no 46549710 e 47322451).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que no dia 17.03.2016 a autora/apelada adquiriu na loja da corre Novo Mundo um aparelho televisor LED 40”, modelo L2400, número de série 924272D591AA103401, mas já em 27.04.2016 o produto apresentou defeito na reprodução das imagens, sendo encaminhado à assistência técnica, mas, embora tido como consertado, o defeito voltou a ocorrer, e depois novamente, sendo o produto enviado mais duas vezes para a assistência técnica, nos dias 19.05 e 07.06.2016, e, não obstante as visitas reiteradas à assistência técnica, o produto seguiu apresentando o mesmo defeito, e sempre no dia seguinte ao de seu conserto pela assistência técnica.

Sentindo-se lograda pela compra de produto defeituoso, a autora procurou a loja da apelada Novo Mundo para cancelar a compra e devolver o aparelho de TV, mas a corré negou a solicitação, de modo que, como ela havia adquirido o produto pelo preço de R$ 1.553,46 para pagamento em 08 parcelas mensais de R$ 275,00, decidiu suspendeu o pagamento das prestações mensais, o

que fez com que a Novo Mundo promovesse a inscrição da autora em banco de dados de proteção ao crédito.

O art. 18 do CDC estabelece que os
“
fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
,
portanto, a responsabilidade das rés é objetiva e decorre do simples fato de terem colocado em circulação produto defeituoso, ensejando, por conta da aquisição sem ciência do defeito, o ludibrio do consumidor de boa-fé.

A
empresa
fabricante integr
ou

a cadeia de fornecimento do
produto viciado,

e por isso deve
responder solidariamente com o
comerciante
pelo
s efeitos daninhos

decorrentes da venda do
produto
, ou seja, como a adquirente/consumidora acabou sendo negativada injustamente, a responsabilidade indenizatória é solidária, devendo ser decretado o desfazimento do negócio e o restabelecimento das partes ao
status quo ante,
ou seja, deve haver a restituição dos valores pagos pela autora/apelante, e esta, por sua vez, deve devolver o produto imprestável.

Ademais, o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais não foi formulado exclusivamente em razão da negativação do nome da autora/apelante pelo inadimplemento das prestações, mas pelo logro, pelo ludibrio da aquisição de produto imprestável para o uso, além das reiteradas tentativas de desfazimento do negócio e de conserto do produto defeituoso.

Esse é o entendimento que há muito vem sendo perfilhado pela jurisprudência
nacional
. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/1973). REPARAÇÃO DE DANOS. DEFEITO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR. JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 698.981/PR - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 20/06/2017 - DJe 26/06/2017)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITOS DIVERSAS VEZES, MESMO APÓS PASSAGEM POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVER DA RÉ DE RESTITUIR O VALOR DO PRODUTO. TELA SISTÊMICA QUE EM CONTRASTE COM AS FATURAS DO CARTÃO NÃO DEMONSTRA O EFETIVO ESTORNO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso Provido. (TJRS - Terceira Turma Recursal Cível - Recurso Cível No 71008621070 – Rel. MM. Juiz de Direito GIULIANO VIERO GIULIATO - Julgado em: 26-09-2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS CONSUMIDORES. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NO CDC. REVISÃO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem concluído, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que ficou demonstrada a solidariedade entre os fornecedores, além de que teve participação direta na venda, a sua alteração demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório do feito, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previstos nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal Superior. 2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno improvido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1707565/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 22/03/2018 - DJe 03/04/2018)

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. VÍCIO DO PRODUTO. FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE. ART. 18 DO CDC. Pretensão indenizatória com base em alegado vício do produto, e não em fato do produto. Responsabilidade solidária de todos os fornecedores, neste conceito insertos o fabricante e o comerciante. Inteligência do art. 18 do CDC. Descabimento do exame das exceções previstas no art. 13 do CDC. 2. DANO MORAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO. Caso em que pai adquiriu para o filho brinquedo que, ao ser presenteado no Natal, não funcionou. Comerciante que reteve o produto defeituoso e não restituiu o preço, não respondendo a interpelação do consumidor por intermédio do PROCON. Descaso com os clientes. Prejuízo extrapatrimonial evidenciado. Valor indenizatório fixado por arbitramento pelo julgador. Montante arbitrado na sentença, R$ 3.000,00 para cada autor, adequado na espécie. Negaram Provimento à Apelação. Unânime. (TJRS - Décima Câmara Cível - Apelação Cível No 70050991496 – Rel. Des. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA - Julgado em 28.02.2013)

O art. 6o do CDC elenca inúmeros direitos básicos do consumidor, e, entre eles, o de ser-lhe assegurada a efetiva reparação de danos materiais e morais pelos prejuízos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor pelo fornecedor.

Restou satisfatoriamente comprovado nos autos a imprestabilidade do produto pela presença resistente de defeito de qualidade, não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias, e aqui lembro que o art. 18 do CDC exige que o vício constatado impeça o uso regular do produto, como a hipótese dos autos, e não por outra razão o § 1o do art. 18 do CDC autoriza o consumidor optar pela substituição do produto ou pelo ressarcimento do valor pago no caso de constatação de quaisquer dos vícios de qualidade descritos no
caput
do mesmo dispositivo, desde que não sanados no prazo de trinta dias (30) pelo fornecedor; no caso, optou o consumidor pelo ressarcimento do preço pago para aquisição do produto.

Nas razões recursais, a ré/apelante discorre genericamente sobre a falta de demonstração do dano efetivamente suportado, o qual, na verdade, e segundo diz, não ultrapassou a barreira do mero dissabor ou transtorno cotidiano.

No caso, a causa versa sobre reiterada situação danosa e que, por óbvio, causou verdadeiro sentimento de desrespeito e sensação de impotência, já que, além de adquirir um produto defeituoso, a autora/apelante compareceu à assistência técnica autorizada da fabricante para tentar solucionar o problema, que ainda assim persistiu, não tendo obtido solução até a presente data.

Diante da particularidade do caso e todas as nuances que circundam a controvérsia, é devida a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. - O CDC estabelece um sistema de responsabilidade ampla e solidária pelos vícios do produto ou serviço, alcançando todo aquele que de alguma forma tenha participado do seu fornecimento, justamente para que o consumidor não se perca na imensa cadeia de produção/distribuição do bem de consumo. - O vício do produto em aparelho celular novo, que apresenta diversos defeitos com pouco tempo de uso, e não é solucionado adequadamente pela assistência técnica do fornecedor, em patente desrespeito ao consumidor, importa em lesão ao direito da personalidade, pois frustra a legítima expectativa deste de utilização de bem atualmente considerado essencial nas interações sociais. - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0000.18.115125-9/001 – Rela. Desa. APARECIDA GROSSI - Julgamento em 14/03/2019 – DJE em 15/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APARELHO CELULAR COM DEFEITO. MOTOROLA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXPOSIÇÃO À UMIDADE. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA. APARELHO DE CELULAR: A lide se resolve com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o), cuja inversão do ônus da prova foi determinada pelo julgador singular. Aparelho de celular que apresentou defeito, impossibilitando a consumidora de usufruí-lo cerca de um ano após a compra. A parte requerida aduz que o problema foi decorrente da exposição do aparelho a líquidos ou vapor da água, mas intimada sobre a necessidade de produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide. Assim, restaram preenchidos os pressupostos para a responsabilização civil da parte ré diante da demonstração da existência do fato exposto na peça inicial e ausente prova de excludente de responsabilidade. Sentença reformada. DANOS MORAIS: A prova do dano é in re ipsa; e a prova de inexistência do prejuízo é da parte apelada (inciso II, do artigo 373, do CPC). Cabível o pedido de indenização por dano moral, fixada em R$ 2.000,00, importância necessária para repor a moral ofendida pelas requeridas, no caso em concreto. SUCUMBÊNCIA: Em face ao acolhimento parcial do recurso da parte autora, restam modificados os ônus sucumbenciais. Deram Parcial Provimento ao Apelo. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível No 70081925240 – Rel. Des. EDUARDO JOÃO LIMA COSTA - Julgado em 05.09.2019)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

O arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (a autora/apelada nada contribuiu para o evento), e sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (a autora, aposentada, e do outro lado, comerciante e fabricante de aparelho televisor), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 se revela razoável e ajustado às peculiaridades/circunstâncias do caso.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos.

Em observância do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro o percentual dos honorários advocatícios em 2%.

Custas
pro rata
entre as recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020